Tribunal: TJSP
Processo: 0024384-61.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Posse
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
VOTO No 36935

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Bem público. Pretensão deduzida entre particulares. Todavia, inexistência de prova da autorização de uso. Não bastasse, esbulho atribuído especificamente a ato da Administração. Competência da Seção de Direito Público. Item I.11 da Resolução n.o 623/13, com modificações da Resolução n.o 785/17 deste E.

Ementa:
VOTO No 36935

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Bem público. Pretensão deduzida entre particulares. Todavia, inexistência de prova da autorização de uso. Não bastasse, esbulho atribuído especificamente a ato da Administração. Competência da Seção de Direito Público. Item I.11 da Resolução n.o 623/13, com modificações da Resolução n.o 785/17 deste E. Tribunal. Precedentes deste C. Órgão Especial. Competência da C. 4a Câmara de Direito Público, ora suscitada.

Conflito de competência procedente.